Tribunal: STF
Processo: ARE 1317068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ. LEI MUNICIPAL N. 4.108/2015. REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO. IMPACTO SOBRE OS SERVIDORES MUNICIPAIS EM RAZÃO DA REDUÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI MUNICIPAL DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0011079- 62.2015.8.19.0028. EFEITO VINCULANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 927, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REPARO NO QUE SE REFERE À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS, ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DO WRIT. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA, NOS TERMOS EM DISPÕE O §4 O DO ARTIGO 14 DA LEI 12.016/2009 E DE ACORDO COM AS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, inciso V; 37, inciso XV; e 39, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente